Tribunal: TJDFT
Processo: 0762985-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E DIPLOMA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DESCRENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar os réus, solidariamente, a providenciarem a publicação do nome do requerente como concluinte do curso de transações imobiliárias, bem como a emissão do Certificado de Conclusão de Ensino Médio à parte autora, desde que não existam óbices legais insanáveis, no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado, sob pena de multa. Em suas razões, aduz que o autor não comprovou a regularidade dos estudos e o fiel cumprimento do percurso escolar do recorrido, assim como houve inspeção institucional que demonstrou incorreções com a escrituração escolar e ausência de dados quanto aos estudantes concluintes. Acrescenta que a ausência dos elementos probatórios inviabiliza o cumprimento da obrigação constante do dispositivo da sentença, fato que ficou consignado pelo próprio magistrado sentenciante no ponto “desde que não existam óbices legais insanáveis”. Considerando que o autor não apresentou documentação escolar, pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60374442).
III. O autor relata que concluiu em 09/12/2019 o curso de Técnico em Transações Imobiliárias, junto ao CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA – EPP, com o objetivo de se credenciar como corretor de imóveis junto ao CRECI/DF. Todavia, ao buscar a emissão de seu diploma, via e-mail no mês de agosto de 2021, foi informado pela instituição de ensino que as atividades haviam sido encerradas por determinação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ocasião em que foi orientado a buscar tal órgão para maiores informações quanto à emissão do diploma. Por seu turno, a SEDF informou ao autor sobre o indeferimento do recredenciamento do Centro de Ensino Unificado, além de informar que este não disponibilizou o acervo de informações para análise e validação, o que inviabilizaria o atendimento da solicitação do autor. A fim de comprovar as suas alegações, o autor juntou Termo de Compromisso de Estágio (ID 45540642), Declaração de conclusão de Estágio (ID 45540642, página 2), e-mails (ID 45540643).
IV. A despeito do entendimento firmado na origem, uma análise mais acurada do conjunto probatório não demonstra a conclusão do curso técnico em questão. De início, observa-se que a conclusão do curso, segundo o autor, ocorreu no ano de 2019, ou seja, dois anos antes do descredenciamento, que se deu em 2021. Nesse contexto, não houve demonstração de que efetivamente concluiu a grade curricular do curso. Com efeito, o curso Técnico de Transações Imobiliárias foi projetado para ter carga horária estimada de 800 horas, além de estágio supervisionado de 200 horas, conforme consta do site https://crecidf.gov.br/tecnico-em-transacoes-imobiliarias/#:~:text=INFORMA%C3%87%C3%95ES%20DO%20CURSO%3A%20O%20curso,via%20e%2Dmail%2C%20f%C3%B3runs%20.&text=TEMPO%20DE%20DURA%C3%87%C3%83O%20%3A%206%20meses. Todavia, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme distribuição ordinária prevista no art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que não demonstrou a realização de atividades vinculadas ao curso, anotações, provas de disciplinas, monografias, artigos, histórico escolar, participação em fóruns, interação com tutores, ou qualquer outro meio idôneo a demonstrar o cumprimento de tais requisitos, tão somente demonstrando a conclusão do estágio, o que não é suficiente para que seja determinada a emissão do diploma em seu favor.
V. Diante desse quadro, conclui-se que o autor não faz jus à emissão do diploma nos moldes em que pleiteia na inicial.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.